Tribunal: STF
Processo: HC 252098
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 924.195/SP, submetido à relatoria do Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (Desembargador convocado).



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado a 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput da Lei 11.343/2006).



    Conforme relatado na sentença: 



    Segundo a denúncia, os réus GUILHERME e CLAITON, cada qual atuando por meio de conduta própria, dolosa e independente, em autoria colateral, estavam no local dos fatos, conhecido como ponto de compra e venda de drogas, trazendo consigo 26 invólucros de cocaína (18,95g) e 27 unidades de maconha, pesando 35,09g (Guilherme), embalados e divididos para o consumo de terceiros, além de um tijolo de maconha (Claiton), pesando 357,79g, para ulterior fragmentação e difusão através da mercancia ilícita.



    Os acusados foram presos durante patrulhamento de rotina, enquanto o réu Guilherme trazia consigo as drogas descritas dentro de uma sacola plástica e o réu Claiton portava o tablete de maconha, que arremessou no chão quando tentou empreender fuga.



    Nas mesmas condições de tempo e local, GABRIEL, devidamente ajustado com os traficantes que atuavam no local e mediante promessa de pagamento, munido de um pequeno rádio comunicador, permaneceu posicionado para observar a movimentação de transeuntes na rua e eventual aproximação da polícia, visando acobertar o comércio ilícito no local, funcionando como “olheiro” do tráfico e encorajando a prática do narcotráfico na região. 



    Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa ajuizou Revisão Criminal no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que a indeferiu.



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido pelo Ministro relator, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. DOSIMETRIA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4.º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. ATOS INFRACIONAIS QUE INDICAM A DEDICAÇÃO DO RÉU A ATIVIDADES CRIMINOSAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. No presente caso, houve fundamentação idônea para afastar a causa de diminuição prevista no § 4.º do art. 33 da Lei de Drogas, haja vista o histórico infracional desabonador do agente. 



    2. Agravo regimental não provido. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, que estão presentes os requisitos para incidência da causa de redução de pena descrita no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006. Requer, assim, a concessão da ordem, para aplicar a referida minorante. 



    É o relatório. Decido. 



    A incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é condicionada ao preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (a) primariedade do agente; (b) bons antecedentes; (c) não se dedicar a atividades criminosas; e (d) não integrar organização criminosa. Nesse sentido, precedentes de ambas as Turmas desta SUPREMA CORTE: HC 143577 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 123.430, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 18/11/2014; HC 101.265, Rel. Min. AYRES BRITTO, Relator p/ acórdão, Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 6/8/2012. 



    A respeito da matéria, consignou o STJ: 



    O acórdão fundamentou a negativa da benesse em virtude do registro de envolvimento do paciente em ato infracional análogo ao tráfico de drogas pouco tempo antes de atingir a maioridade penal, entendendo não se tratar de iniciante na prática de tráfico de drogas, mas de traficante habitual. 



    Extrai-se da jurisprudência pacífica desta Corte que o registro de atos infracionais, especialmente os análogos ao delito de tráfico, apresentando conexão temporal com o delito em tela, são aptos a demonstrar a dedicação a atividades criminosas e afastar a redutora do tráfico privilegiado. 



    Infere-se do exame realizado pelas instâncias ordinárias, soberanas na apreciação de conteúdo fático-probatório, que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicaram a propensão do acusado a atividades criminosas. Além da apreensão dos entorpecentes (18,95g de cocaína e 392,88g de maconha) e de petrecho relacionado ao seu comércio (rádio comunicador), o acórdão impugnado destacou o “envolvimento do paciente em ato infracional análogo ao tráfico de drogas pouco tempo antes de atingir a maioridade penal”. 



    Essa conclusão tem amparo na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que chancela o afastamento da causa de diminuição quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do agente, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga. Confiram-se, a propósito: RHC 150.179-AgR/DF, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 27/8/2018; RHC 153.194-AgR/MS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 133.157/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 24/10/2017; HC 107.581/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 12/9/2012; e HC 109.168/MS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/2012.



    Da mesma forma, já decidiu esta CORTE que “Não configura constrangimento ilegal a decisão de Tribunal local que, para o fim de avaliação de incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, §4°, Lei 11.343/06, reconhece que o acusado, embora sem condenação criminal, dedica-se a atividades delituosas” (RHC 130.739 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 19/12/2016). 



    Além disso, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com a via do Habeas Corpus. A propósito: HC 153.641-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 23/4/2018; HC 143.577-AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 131.761/SC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 29/2/2016; HC 121.453/RJ, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 11/9/2014; HC 119.053/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/4/2014; HC 133.982/MS, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017, este último assim ementado:



    [...] 



    III - A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à participação do paciente em organização criminosa ou à valoração da quantidade da droga apreendida, quando utilizados como fundamento para afastar ou dosar, aquém do patamar máximo, a causa de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas.



    IV - Ordem denegada. 



    Em conclusão, não há flagrante constrangimento ilegal a ser sanado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de fevereiro de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente